Tribunal: TJMT
Processo: 19613-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 28/01/2021
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
28/01/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
28/01/2021 - 16:18:10
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA - MT
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO
Nro do Processo 80196132020198110001
Judiciário ESPECIAL
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA
Órgão Judiciário CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL Juiz Retirada PATRICIA CENI DOS SANTOS
Para o processo: 80196132020198110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HYUNDAI/HB20S MARIA AMELIA DOS
OBS3524 MT TRANSFERENCIA 17/12/2020
1.6M 1.6M SANTOS PERES
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/228/01/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2